Tribunal: TJDFT
Processo: 0748208-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748208-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA FLORENCIO DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO MARIA FLORÊNCIO DE BARROS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 214409431, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 215220002, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL e outro, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo executado, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARIA FLORENCIO DE BARROS em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e, de forma subsidiária, do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de fazer. Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação, em que alega excesso de execução, e requereu que a parte exequente junte declarações dos impostos de renda referentes aos Exercício de 2019 (Ano Calendário 2018), Exercício de 2020 (Ano Calendário 2019), Exercício de 2021 (Ano Calendário 2020), Exercício de 2022 (Ano Calendário 2021), Exercício de 2023 (Ano Calendário 2022) e Exercício de 2024 (Ano Calendário 2023.), para fim de verificar se houve restituição administrativa. A parte exequente apresentou resposta à impugnação (ID 214332136). Fundamento e Decido. Segundo os executados, há excesso de execução, posto que a exequente aplicou a Taxa Selic a partir do vencimento de cada parcela, quando a sentença determinou a incidência de uma única vez. A parte exequente, por sua vez, defende que somente incide a Taxa Selic a partir do trânsito em julgado, referente aos juros de mora, devendo haver também a correção monetária a partir de cada pagamento indevido de Imposto de Renda. Entretanto, assiste razão os executados. Isto porque a Taxa SELIC engloba tanto a correção monetária, quanto os juros de mora, de modo que deve ser aplicada em uma única vez. No mesmo sentido, este e. TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. CEGUEIRA MONOCULAR ABRANGIDA PELO CONCEITO DE CEGUEIRA. DOENÇA GRAVE. CAUSA DE ISENÇÃO. ART. 6o, INCISO XIV, LEI N.o 7.713/1988. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A possibilidade de isenção do pagamento de imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria para aqueles portadores de neoplasia maligna ou de outras doenças graves, esta disposto nos arts. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88. 2. A cegueira monocular está abrangida pelo próprio conceito de cegueira, enquadrando-se no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, sendo, portanto, causa de isenção do imposto de renda. Precedentes STJ. 3. Nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional, as causas de exclusão do crédito tributário devem ser interpretadas restritivamente. Entretanto, embora as normas instauradoras de isenção tributária não permitam qualquer tipo de analogia, a cegueira monocular é abrangida pelo próprio conceito de cegueira, segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID 10 (Código H54.4), publicada pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que visa homogeneizar a codificação de doenças. Deste modo, a definição de cegueira adotada pela OMS e que é eleita pelo Sistema Único de Saúde abrange tanto a cegueira binocular como a cegueira monocular. 4. A parte deve ser ressarcida dos indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos a título de imposto de renda desde a data que restou demonstrada o diagnóstico de cegueira da autora (14 de abril de 2021 até a data de efetiva suspensão dos descontos), corrigido monetariamente pela taxa SELIC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1892879, 0703388-09.2021.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no PJe: 02/08/2024.) [grifos nossos] JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. LEI 7.713/88. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598/STJ. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor à isenção do recolhimento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, além da restituição a partir de setembro/2018. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia e prescrição. No mérito, alega que não há provas da gravidade da moléstia e que a comprovação deve ocorrer por laudo médico oficial. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63046339) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 63046342). 3. Cerceamento de defesa ante a necessidade de dilação probatória. Os documentos (exames e relatórios médicos) e laudo pericial atestam a moléstia do recorrido. Ressalte-se que os relatórios médicos foram emitidos por profissionais da rede pública de saúde do Distrito Federal com potencial de comprovar o estado de saúde do recorrido. Dessa forma, não há necessidade de perícia. Preliminar rejeitada. 4. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou analisado na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 5. DA PRESCRIÇÃO. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910, de 06/01/1932, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". No caso, pretende o requerente o recebimento de valores decorrentes de isenção de imposto de renda desde 10/06/2017. Não houve pedido administrativo da isenção. A presente ação foi proposta em 20/12/2023. Nesse passo, os valores anteriores a dezembro de 2018 estão alcançados pela prescrição. Preliminar de prescrição acolhida em parte. 6. Nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, ficam isentos do imposto de renda. (Grifo nosso). 7. A súmula 598 do STJ aduz: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." 8. O documento de ID 63046325 atesta que o recorrido foi diagnosticado com adenocarcinoma da próstata em setembro de 2018, doença com previsão legal para isenção de imposto de renda. 9. Além disso, nos termos da súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Dessa forma, o recorrido faz jus à isenção do imposto de renda a partir da data do diagnóstico, respeitando o prazo prescricional. 10. Por fim, no que toca à correção monetária e à incidência de juros, com razão o recorrente, porquanto a citação ocorreu após a promulgação da EC 113/21, devendo ser aplicada a SELIC, sem a incidência de juros, pois já contabilizados no referido índice. 11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de prescrição acolhida parcialmente. Sentença reformada para estipular a restituição do IR a partir de dezembro de 2018, com correção monetária pela SELIC, que já engloba os juros, na forma da EC 113/2021. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1921704, 0775330-39.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no PJe: 25/09/2024.) [grifos nossos] Ante o exposto, ACOLHO a impugnação aposta pelo Distrito Federal e, em consequência HOMOLOGO a planilha de ID 212918951. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Ademais, DEFIRO o pedido do executado para determinar que a parte exequente junte aos autos declarações dos impostos de renda referentes aos Exercício de 2019 (Ano Calendário 2018), Exercício de 2020 (Ano Calendário 2019), Exercício de 2021 (Ano Calendário 2020), Exercício de 2022 (Ano Calendário 2021), Exercício de 2023 (Ano Calendário 2022) e Exercício de 2024 (Ano Calendário 2023.), para fim de verificar se houve restituição administrativa. Com a juntada dos documentos, intime-se o DF para manifestação. Após, intime-se a exequente para resposta. Por fim voltem-me conclusos para decisão e expedição dos requisitórios incontroversos.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão ID 214409431 que acolheu a impugnação do DF ao cumprimento de sentença. Decido. De acordo com o art. 1022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 05 dias, poderá opor embargos de declaração sempre que na sentença houver omissão, contradição ou obscuridade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. O recurso, no entanto, não merece acolhimento. Não existe a omissão apontada no julgado, conforme alega o embargante. A decisão é clara ao acolher a impugnação do ente público, determinando a incidência da Taxa SELIC, tanto para o correção monetária quanto para os juros de mora, a partir do trânsito em julgado. Resta evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo a pretensão de sua revisão incabível por esta via recursal. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Aguarde-se o prazo para o exequente juntar as declarações dos impostos de renda referentes aos Exercício de 2019 (Ano Calendário 2018), Exercício de 2020 (Ano Calendário 2019), Exercício de 2021 (Ano Calendário 2020), Exercício de 2022 (Ano Calendário 2021), Exercício de 2023 (Ano Calendário 2022) e Exercício de 2024 (Ano Calendário 2023.), para fim de verificar se houve restituição administrativa. Com a juntada dos documentos, intime-se o DF para manifestação. Após, intime-se a exequente para resposta. Por fim voltem-me conclusos para decisão e expedição dos requisitórios incontroversos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. sentença exequenda (id. 176039037, autos originários) possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e, no mérito, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte autora para: I – DECLARAR o direito da autora de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria em razão de possuir doença especificada em lei, conforme artigo 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, desde julho de 2018, bem como para DECLARAR o direito de incidência de contribuições previdenciárias sobre os proventos da requerente apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, nos termos da fundamentação; e II – CONDENAR o IPREV/DF (e subsidiariamente o Distrito Federal) em OBRIGAÇÃO DE PAGAR, consistente na restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda e contribuição previdenciária dos proventos de aposentadoria da autora desde julho de 2018 até o efetivo afastamento do imposto de renda/contribuição previdenciária dos proventos de aposentadoria, com correção monetária e juros de mora pela SELIC (incidência de uma única vez), acumulado mensalmente, a partir do trânsito em julgado (CTN, artigo 167, parágrafo único, Súmula 188/STJ e Súmula 523/STJ). Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.” (grifo nosso). A r. sentença é clara ao determinar a incidência da taxa Selic, tanto para a correção monetária quanto para os juros de mora, a partir do trânsito em julgado. A agravante-exequente apresentou os cálculos com excesso, uma vez que aplicou a taxa Selic a partir do vencimento de cada parcela, contudo, a r. sentença exequenda determinou a aplicação da correção monetária e juros de mora pela Selic, com incidência em uma única vez, a partir do trânsito em julgado. Quanto à atualização dos débitos fazendários, foi promulgada a Emenda Constitucional 113, publicada no DOU em 9/12/21, que disciplinou: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” (grifo nosso). Desse modo, quanto à atualização do débito, nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, aplica-se a taxa Selic, índice que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias, com fundamento na Emenda Constitucional n. 113/2021. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 12 de novembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora